Tribunal: TJBA
Processo: 8001231-63.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001231-63.2022.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, MICHEL SOARES REIS

APELADO: OSVALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR CONTRATADO IRREGULARMENTE. ACÓRDÃO QUE APLICOU TEMAS 916 E 551 DO STF DE FORMA INTEGRADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Iaçu contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do TJBA, em juízo de retratação, que reformou decisão anterior e manteve integralmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo ao servidor contratado irregularmente o direito a verbas como décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, com base nos Temas 916 e 551 da Repercussão Geral.

II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao aplicar de forma integrada os Temas 916 e 551 do STF para reconhecer o direito a determinadas verbas ao servidor contratado de forma irregular, cuja prestação de serviço ocorreu por mais de 15 anos, com sucessivas renovações contratuais.

III. Razões de decidir: O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente, reconhecendo que o vínculo de longa duração, mesmo sendo nulo, foi desvirtuado da excepcionalidade e temporariedade exigidas pela Constituição. A interpretação conjunta dos Temas 916 e 551 foi utilizada de forma sistemática, como exceção à regra geral, com base em construção argumentativa sólida e jurisprudência do STF que admite efeitos materiais limitados em casos excepcionais. Não há vício de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tampouco erro material. O recurso busca rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de aclaramento, o que é incabível nos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ainda que se alegue a indevida aplicação conjunta de precedentes do STF (Temas 916 e 551), se a fundamentação é clara e coerente com a jurisprudência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001231-63.2022.8.05.0090
, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE IACU e como Embargado OSVALDO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto da relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça